Tribunal: TJSP
Processo: 2084758-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DE VALORES – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 521, III DO CPC – ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.